Tribunal: TJBA
Processo: 0000183-57.2011.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000183-57.2011.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR

APELADO: CLECIA SANTIAGO DA SILVA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.

COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL.

INÉRCIA DO MUNICÍPIO EM COMPROVAR O ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS PLEITEADAS.
VERBAS DEVIDAS
NOS TERMOS DO ART. 39, §3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SALÁRIOS, 13° E FÉRIAS ATRASADAS.

PRECEDENTES DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Processo nº 0000183-57.2011.8.05.0264

ANO: 2025.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Gongogi contra sentença que julgou procedente pedido de servidora pública municipal, condenando o Ente Público ao pagamento de verbas remuneratórias inadimplidas, referentes ao período efetivamente laborado.

A sentença de origem reconheceu a legitimidade da cobrança com fundamento na comprovação documental do vínculo efetivo da Apelada com o Município, assentado em concurso público e posse regular, e na ausência de prova por parte da municipalidade quanto ao adimplemento das verbas reclamadas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, diante da comprovação do vínculo funcional da servidora pública, incumbe ao Município o ônus de demonstrar o efetivo pagamento das verbas remuneratórias alegadamente inadimplidas, e se, não o fazendo, subsiste a presunção de veracidade das alegações autorais.

RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 373, I e II, do CPC estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do direito
e ao réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

A Apelada comprovou documentalmente seu vínculo com o Município de Gongogi, mediante contracheque e documentos de posse, demonstrando a efetiva prestação do serviço no período discutido.

Intimado a comprovar o pagamento das verbas reclamadas, o Município permaneceu inerte, deixando de trazer qualquer elemento que infirmasse a narrativa da autora, ônus que lhe competia.

A jurisprudência consolidada desta Corte, inclusive no âmbito da Quarta e Segunda Câmaras Cíveis, orienta que, comprovado o vínculo funcional, presume-se a inadimplência na ausência de prova em contrário, aplicando-se o princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Nos termos do artigo 39, §3º, da CF/1988, são devidas aos servidores públicos municipais as verbas previstas no artigo 7º, incisos VII (garantia de salário), VIII (13º salário) e XVII (férias anuais remuneradas).

Sentença mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tese de julgamento:

1. Em ações de cobrança ajuizadas por servidor público municipal, uma vez comprovado o vínculo funcional, incumbe ao Ente Público o ônus de demonstrar o efetivo pagamento das verbas remuneratórias pleiteadas.

2. A ausência de apresentação de prova de pagamento presume a inadimplência, autorizando a condenação do Município ao pagamento das verbas pleiteadas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, VII, VIII e XVII, e 39, §3º; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 8000489-88.2019.8.05.0269, Rel.ª Des.ª Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 30.08.2022; TJBA, Apelação Cível nº 0000168-83.2013.8.05.0049, Rel.ª Des.ª Regina Helena Ramos Reis, 2ª Câmara Cível, j. 21.11.2018.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE GONGOGI
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20